Tribunal: TJSP
Processo: 2213041-21.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Juscelino Batista
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
"Habeas corpus" – Tráfico de drogas – Revogação da prisão preventiva – Não acolhimento – Presentes os requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP – Fatos graves "in concreto" – Paciente reincidente e surpreendida com quantidade expressiva de "crack" – Aplicação da Recomendação no 62 do CNJ descabida – Tese não apreciada em Primeiro Grau – Constrangimento ilegal ausente – Ordem denegada.